Tribunal: TJSP
Processo: 1022588-14.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
– Atraso de voo - Fato indiscutível, porquanto admitido pela própria ré - Alegação de excludente de responsabilidade, em razão do mau tempo, o que acarretou um alto índice de tráfego aéreo na malha aeroviária - Irrelevância - Responsabilidade objetiva da ré - Dano moral configurado - Sentença reformada.

Recurso

Ementa:

REPARAÇÃO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
– Atraso de voo - Fato indiscutível, porquanto admitido pela própria ré - Alegação de excludente de responsabilidade, em razão do mau tempo, o que acarretou um alto índice de tráfego aéreo na malha aeroviária - Irrelevância - Responsabilidade objetiva da ré - Dano moral configurado - Sentença reformada.

Recurso provido.